Tribunal: TJDFT
Processo: 0739060-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO. PARTICIPAÇÃO MEDIANTE CESSÃO DE CONTA BANCÁRIA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de estelionato qualificado por ter sido cometido contra idoso (art. 171, § 4o, do Código Penal), mediante cessão de conta bancária para o recebimento de valores provenientes de fraude eletrônica praticada via aplicativo de mensagens, em prejuízo de idosa que acreditava interagir com sua filha. A pena imposta foi de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 16 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a denúncia deveria ser rejeitada por ausência de justa causa; (ii) avaliar a existência de provas suficientes quanto à autoria e ao dolo da apelante; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência firmou-se no sentido de que não é cabível examinar a alegação de ausência de justa causa para ação penal após proferida a sentença condenatória, oportunidade em que o acervo probatório é analisado de maneira exauriente. Precedentes. Ademais, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, estando instruída com elementos indiciários suficientes quanto à materialidade e autoria, inexistindo nulidade por ausência de justa causa.
4. A materialidade do delito restou comprovada por boletim de ocorrência, comprovantes de transferência, prints de mensagens e prova oral consistente, colhida sob o crivo do contraditório.
5. A autoria foi confirmada por elementos que vincularam a apelante à conta bancária utilizada para o recebimento dos valores, incluindo selfie enviada ao banco, documento de identidade e reconhecimento da própria ré quanto à imagem utilizada na abertura da conta.
6. A versão defensiva da apelante se mostrou contraditória e desprovida de prova mínima que demonstrasse subtração de documentos ou utilização indevida por terceiros, incumbindo-lhe o ônus da prova, conforme art. 156 do CPP.
7. Ainda que o laudo pericial tenha sido inconclusivo, a semelhança facial, reconhecida inclusive pela própria apelante, e os demais elementos dos autos confirmam sua vinculação direta com a conta utilizada na fraude.
8. A tese de ausência de dolo é incabível, pois a cessão consciente da conta bancária, sem justificativa plausível, caracteriza no mínimo o dolo eventual, sendo inaplicável a teoria da “cegueira deliberada” como excludente de responsabilidade.
9. A tese de participação de menor importância (art. 29, §1o, do CP) foi corretamente rejeitada, uma vez que a cessão da conta foi essencial para o êxito da fraude, representando contribuição relevante e decisiva para a prática delitiva.
10. A dosimetria da pena foi fixada de forma fundamentada e proporcional, com valoração negativa das circunstâncias do crime, diante do uso de redes sociais e imagens de familiares para indução da vítima ao erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de indícios mínimos quanto à materialidade e autoria autoriza o recebimento da denúncia e a instauração válida da ação penal.
2. A cessão voluntária de conta bancária utilizada para recebimento de valores ilícitos caracteriza participação penalmente relevante no crime de estelionato.
3. A ausência de comprovação da subtração de documentos ou uso indevido por terceiros afasta a alegação defensiva de desconhecimento da conduta delituosa.
4. A teoria da cegueira deliberada é aplicável para caracterização do dolo eventual em condutas omissivas vinculadas a fraudes eletrônicas.
5. A participação mediante cessão de conta bancária é suficiente para afastar a tese de menor importância, quando essencial à consumação do delito.